Tribunal: TJDFT
Processo: 0007999-20.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. AGRAVO RETIDO. DESCUMPRIMENTO DO § 1o DO ART. 523 DO CPC/73. NÃO CONHECIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O Agravo Retido não deve ser conhecido se, nas razões da Apelação, não há requerimento expresso de sua apreciação, nos moldes do disposto no art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil de 1973.
2 – Cuidando-se de rescisão contratual motivada pela promitente vendedora, os juros de mora devem correr a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, o qual prevê que “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. Verificando-se que a sentença está em desacordo com tal comando normativo e havendo concordância da Apelada em relação à reforma do decisum nessa parte, há que se acolher a pretensão recursal para estabelecer como termo inicial dos juros a data da citação.
Agravo Retido não conhecido.
Apelação Cível provida.